Tribunal: TJDFT
Processo: 0726375-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726375-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA LEITE GONCALVES AGRAVADO: WALAS LOPO PEREIRA DESPACHO Considerando o teor da petição ID 74006680, concedo prazo derradeiro de cinco dias para que sejam cumpridas as determinações do Despacho ID 73550517. Após, retornem-me os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital